Tribunal: TJPA
Processo: 0006012-57.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006012-57.2017.8.14.0070

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar de nulidade, pois não resta comprovado a partir do conjunto probatório acostado aos autos, que os policiais militares que prenderam em flagrante o apelante pelo crime de tráfico de drogas, tenham invadido a sua residência, pois o recorrente foi abordado pela autoridade policial na parte de externa de sua residência, sendo-lhe requerido por parte da polícia militar, autorização para entrar em sua residência.
Embora as testemunhas sejam agentes públicos, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos, pois nem sequer o conheciam quando o abordaram fora de sua residência. Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de por um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedentes colacionados;
02)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
– INVIABILIDADE.
Não há que se falar, igualmente, em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação da conduta para o uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, também, diante a quantidade de drogas e forma de acondicionamento dos entorpecentes. Precedentes colacionados.
03) PREQUESTIONAMENTO.

Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOÃO PAULO OLIVEIRA MACHAD
O
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que
na madrugada de 21/05/2017, por volta de 00h00, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima de que havia suspeita da existência de comércio de entorpecentes em uma casa localizada no condomínio do Bairro da Angélica, município de Abaetetuba, em razão do grande fluxo de pessoas que entravam e saíam desse imóvel. De imediato a guarnição se deslocou até o local e na entrada do imóvel indicado, se encontrava o proprietário, o acusado João Paulo Oliveira Machado, em seguida, a polícia realizou revista pessoal, onde foi encontrado consigo 24 (vinte e quatro) "petecas" da substância conhecida vulgarmente como "cocaína" e a quantia no valor de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três) reais e aparelhos celulares de origem duvidosa.

Infere-se da inicial acusatória, que outras 05 (cinco) pessoas estavam dentro do imóvel e todas informaram aos policiais que eram vizinhas do acusado e
resolveram lhe fazer uma visita naquela noite.

Preso e encaminhado a autoridade policial, o acusado
negou que a droga encontrada lhe pertencia.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
João Paulo Oliveira Machado, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da
Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado interpôs o recurso em exame, requerendo em matéria preliminar a declaração de nulidade do processo criminal,

pois afirma que sua residência foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, o que ensejou sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

No mérito, postula por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito previsto no art. 28, da lei de drogas.

Por fim, pugna pelo
prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

Postula o apelante, pela declaração de nulidade do processo criminal,

pois afirma que sua residência foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, o que, ensejou sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, de acordo com as provas materiais acostadas aos autos, foram apreendidas no interior da residência do apelante, sendo mantidas em depósito,
24 (vinte e quatro) petecas de “cocaína”, confeccionadas em pedaços de plástico, portanto, prontas para comercio e consumo
,

conforme resta comprovado através do auto e apreensão e apresentação de objeto (ID 7428521), bem como, por meio do laudo de constatação provisório de substância entorpecente e ainda através do laudo toxicológico definitivo (ID 7428501), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes.

Com efeito, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, pois os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante ao serem ouvidos em juízo, destacaram de forma coerente que não invadiram a residência do recorrente,

uma vez que os militares, após o recebimento de denúncia via telefone interativo da polícia militar sobre a existência do comércio ilegal de drogas e ainda para que fosse averiguada a existência de motocicletas roubadas no local, denominado Condomínio Angélica, se deslocaram até o local informado.

De acordo com os policiais militares, arguidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 7428503), estes ao chegarem ao local identificaram a presença de várias pessoas na parte externa da casa, provavelmente em uma festa e ingerindo bebidas alcoólicas, sendo que algumas delas quando perceberam a presença da polícia passaram para o interior do imóvel. De acordo com um dos agentes públicos de segurança, que esteve no local e participou da prisão em flagrante do recorrente João Paulo de Oliveira Machado, que também estava do lado externo da residência do qual era o proprietário, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, quando após averiguação nos cômodos da casa foram encontradas, como dito, 24 (vinte e quatro) de petecas de “cocaína”, prontas e embaladas para consumo, não havendo, portanto, a alegada invasão da residência do apelante e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais militares, tudo no intuito de por um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, entendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, pois nem sequer a conheciam quando o abordaram na porta de sua residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do processo criminal, como bem quer a defesa do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

M
ÉRITO

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Busca o recorrente por sua absolvição, por ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito previsto no art. 28, da lei de drogas.

No entanto, inviável o acolhimento dos pedidos manejados pela defesa do apelante, uma vez que, como dito alhures, a materialidade criminosa resta fartamente comprovada nos presentes autos, por meio do auto e apreensão e apresentação de objeto (ID 7428521), bem como através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente e diante do laudo toxicológico definitivo (ID 7428501), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes, consubstanciadas em 24 (vinte e quatro) petecas de “cocaína”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito, visto que a droga acima mencionada estava sendo mantida em depósito por parte do recorrente no interior de sua residência, conforme plenamente esclarecido pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, em seus depoimentos perante o juízo criminal da Comarca de Abaetetuba, o que, demostra claramente a prática do crime de tráfico de drogas, além do que, a quantidade de substâncias entorpecentes encontrada pela autoridade policial, bem como a forma que estavam acondicionadas, conforme comprovam as provas materiais, são circunstâncias que demonstram não se tratar do uso de drogas, logo, inviável a desclassificação pretendida para o delito descrito no art. 28, da Lei n.° 11.343/06 e absolvição por ele pretendida em suas razões recusais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE PARCIALMENTE INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que a droga pertencia ao réu e tinha finalidade mercantil, pelos depoimentos dos policiais, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o uso de drogas.
2. Incumbe à instância revisora corrigir equívoco na análise de algumas das circunstâncias judiciais. 3. Fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente portador de duas reincidências, inviável o abrandamento para os regimes semiaberto/aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - APR: 00003810520238130312, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
)
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
UNANIMIDADE
.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE CORROBORA OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DA POSSE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. -
Corroborados os elementos indiciários constantes da fase inquisitorial por diversos outros elementos de convicção produzidos sob o manto do contraditório, formando um conjunto probatório coerente e idôneo, impõe-se, via de consequência, a manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas - A destinação do entorpecente, se para o comércio ou uso, não deve ser aferida apenas com base na quantidade encontrada, devendo ser avaliada também a natureza da droga, o local e as condições da apreensão bem como a forma de acondicionamento - A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente a ré
- Conforme a orientação contida na Súmula 630 do STJ, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal: 0099378-80.2018.8.13.0382 Lavras, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023).

03) PR
EQUESTIONAMENTO

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023